Tribunal: TJDFT
Processo: 0727327-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, uma vez ausente a relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos com base na teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil.

2-A sua interpretação pela doutrina, em especial por Cezar Peluso, “Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. 9. ed. Barueri: Manole, 2015, p. 53”, é que se precisa demonstrar o abuso da personalidade da empresa pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres).

3-No caso em apreço, os elementos probatórios são suficientes para comprovar o abuso da personalidade jurídica nos termos da Teoria Maior.

4- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.